Tribunal: TJSP
Processo: 1510319-11.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto tentado, qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens que pretendia subtrair – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Confissão judicial do acusado – Qualificadora bem demonstrada pelas provas pericial e oral – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, por força dos

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto tentado, qualificado pela escalada – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens que pretendia subtrair – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Confissão judicial do acusado – Qualificadora bem demonstrada pelas provas pericial e oral – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal, por força dos péssimos antecedentes criminais do acusado, da sua elevada culpabilidade e do repouso noturno a título de circunstância judicial desfavorável, em observância ao entendimento do STJ – Patamar de exasperação readequado para 1/3 – Compensação parcial entre as circunstâncias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Necessidade, haja vista a multirreincidência específica do acusado – Incremento deveras elevado, reajustado para 1/3 – Redução em 1/3 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da multirreincidência específica e dos péssimos antecedentes criminais – Descabimento de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou de suspensão condicional da pena – Vedação legal – Inteligência do artigo 44, incisos II e III, e do artigo 77, incisos I e II, ambos do Código Penal – Recurso de apelação parcialmente provido.